Tribunal: TJSP
Processo: 2041532-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS EM CONTRATO PÚBLICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) PARA SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS – Indeferimento do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso (CPC, arts.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS EM CONTRATO PÚBLICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) PARA SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS – Indeferimento do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso (CPC, arts. 995, par. ún., e 1.019, I) para imediata suspensão das sanções administrativas impostas pelo Poder Público (LLic, art. 87, II e III) – Pedido de reconhecimento de nulidade do processo administrativo (sindicância) no 46.712/2015, instaurado para apuração de fatos graves que já são objeto de ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa, também pendente de resolução (LIA, art. 17, § 8o) – Alegação de violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, 'caput', incs. LIV e LV, art. 37, 'caput'), bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no estabelecimento das sanções que lhes foram aplicadas – Indeferimento – Ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, consistentes na probabilidade do direito invocado, ainda que eventualmente presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 300) – Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade não infirmada pela autora – Alegações da autora que dependem do estabelecimento de contraditório e de eventual instrução probatória, inclusive já solicitada pela própria autora, para a produção de provas oral e documental, necessárias à comprovação de suas alegações – Higidez e validade do processo administrativo que não restaram infirmados na fase postulatória do processo em primeiro grau – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041532-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante INCS -
INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, é agravado MUNICÍPIO
DE FRANCA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. - sustentou oralmente a Dra. Elina Pedrazzi - OAB: 306.766/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
2
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000
Agravante: Incs - Instituto Nacional de Ciências da Saúde
Agravado: Município de Franca
Comarca: Franca
VOTO No 9.291
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO
DECISÃO PROFERIDA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO
DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS EM CONTRATO
PÚBLICO
PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) PARA
SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS

Indeferimento do pedido de atribuição de efeito ativo ao
recurso (CPC, arts. 995, par. ún., e 1.019, I) para imediata
suspensão das sanções administrativas impostas pelo Poder
Público (LLic, art. 87, II e III) Pedido de reconhecimento
de nulidade do processo administrativo (sindicância) no
46.712/2015, instaurado para apuração de fatos graves que
já são objeto de ação civil pública de responsabilidade por
atos de improbidade administrativa, também pendente de
resolução (LIA, art. 17, § 8o) Alegação de violação aos
princípios constitucionais da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art.
5o, 'caput', incs. LIV e LV, art. 37, 'caput'), bem como dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
estabelecimento das sanções que lhes foram aplicadas
Indeferimento
Ausência dos requisitos necessários à
concessão da antecipação da tutela, consistentes na
probabilidade
do
direito
invocado,
ainda
que
eventualmente presente risco de dano grave, de difícil ou
impossível
reparação
(CPC,
art.
300)

Atos
administrativos que gozam de presunção de legalidade não
infirmada pela autora Alegações da autora que dependem
do estabelecimento de contraditório e de eventual instrução
probatória, inclusive já solicitada pela própria autora, para
a produção de provas oral e documental, necessárias à
comprovação de suas alegações Higidez e validade do
processo administrativo que não restaram infirmados na
fase postulatória do processo em primeiro grau

Precedentes deste E. Tribunal
Decisão agravada
integralmente mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto pela autora, a sociedade INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
3
SAÚDE INCS, atual denominação da sociedade INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
VIDA ICV, contra a r. decisão de fls. 1.742/1.745 (aqui reproduzida às fls. 63/66),
proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que
move contra o réu MUNICÍPIO DE FRANCA, ora agravado (proc. no
1002278-53.2020.8.26.0196), consistente na decisão proferida no processo
administrativo (sindicância) no 46.712/2015 (fls. 1.729/1.731 dos autos principais),
instaurado na Divisão de Auditoria e Controle Interno da Prefeitura do Município de
Franca por determinação do Prefeito de Franca (fls. 59/1.741 e 1.796/3.208 dos
autos principais), para a apuração de “fatos relacionados a uma possível infração
contratual ocorrida no contrato público no 0071/2015, referente à prestação de
serviços de médicos emergencialistas para atuação no Pronto Socorro, Dr. Álvaro
Azzuz e Pronto Socorro Infantil”
(a) “apuração de existência de fichas de
atendimento possivelmente falsificadas, as quais supostamente eram fraudadas
por médicos prestadores de serviço, através da agravante”; (b) “alguns
profissionais médicos estariam carimbando fichas de atendimento com o carimbo
de outro profissional médico, o qual, supostamente, não estava presente no
plantão”; e (c) “houve pagamento de 'plantão coordenação' em favor da empresa
agravante”, sem previsão no referido contrato administrativo (cf. fls. 02/03).
Pela r. decisão agravada, o V. Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Franca indeferiu o pedido de concessão de tutela
provisória e antecipada de urgência, em razão (i) da impossibilidade de declaração
de nulidade ou de suspensão do ato administrativo discutido (aplicação de
penalidades em processo administrativo), nesta altura do iter processual, o qual se
encontra fundado em prerrogativas da Administração Municipal (Lei no 8.666/1993,
art. 87, II e III), e que goza de presunções de veracidade e de legitimidade, não
elididas pelas alegações declinadas na petição inicial pela agravante (fls. 11/42),
incapazes de evidenciar a imprescindível presença de probabilidade do direito
alegado (CPC, art. 300, caput); e (ii) da ausência do requisito de verossimilhança
das alegações da agravante, havendo o V. Juízo a quo esclarecido que “as
penalidades foram impostas depois do regular trâmite do procedimento
administrativo, e, embora se tenha alegado a nulidade da intimação, no curso do
procedimento administrativo a empresa teve oportunidade para apresentação de
defesa, inclusive, recorrendo da decisão: se recorreu, participou” (fls. 64/65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
4
Insurgiu-se a agravante contra essa r. decisão aqui
reproduzida às fls. 63/66, alegando, em síntese, que: (a) ao final do processo
administrativo no 46.712/2015, lhe foram impostas penalidades (cf. fls. 1.731 dos
autos principais) “1 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
conforme o disposto na cláusula 10.1, alínea 'b' e artigo 87, inciso II, da Lei no
8.666/1993; 2 suspensão temporária de 24 (vinte e quatro) meses, conforme o
disposto na cláusula 10.1, alínea 'c'; art. 25, inciso III, do Decreto 10.287/2015; e
artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/1993; 3
declaração de inidoneidade,
conforme o disposto na cláusula 10.1, alínea 'd'; art. 25, inciso IV, do Decreto
10.287/2015; e artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/1993; 4 ressarcimento dos
valores pagos, devidamente corrigidos, referentes ao pagamento indevido de
'plantões coordenações' e pagamento de plantões médicos decorrentes de fraudes
em fichas de atendimentos, conforme cálculo apresentado pela Secretaria de
Saúde às fls. 1.364 e 1.470” do processo administrativo (fls. 1.462 e 1.569 dos
autos principais) (g.n.)
, fugindo aos parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, ultrapassando as balizas estabelecidas no exercício do poder
discricionário da Administração Pública, e em violação ao princípio da legalidade
(CF, art. 37), pois “em descompasso com o Decreto Municipal no 10.287/2015, que
disciplina a aplicação de penalidades administrativas” (cf. fls. 03); (b) o processo
administrativo se encontra eivado de nulidade, posto que foram violados os
princípios da legalidade (CF, art. 37), do contraditório, da ampla defesa (CF, art.
5o, LV) e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), na medida em que não foi
comunicada “sobre a abertura do processo administrativo, bem como não lhe foi
franqueada a produção e acompanhamento das provas, não tendo participado da
colheita de nenhum depoimento e nem lhe foi oportunizado o acompanhamento da
perícia” (fls. 03); (c) instruindo a petição inicial (fls. 11/42; fls. 01/32 dos autos
principais), apresentou todos os documentos (fls. 54/1.741 dos autos principais)
que comprovam a presença dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum
in mora necessários à concessão da tutela antecipada de urgência (CPC, arts. 294
e 300), antes da decisão meritória, para fins de obtenção da imediata suspensão
das sanções administrativas que lhe foram aplicadas; (d) não recebeu quaisquer
solicitações para apresentação de documentos ou esclarecimentos, seja em nome
da sociedade INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA (ICV), seja em nome da sua
atual razão social INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (INCS); (e)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
5
não lhe foi oportunizado participar da unilateral perícia realizada nas fichas
médicas, estas de forma digitalizada, importando na clara fragilidade da prova
produzida, que prescinde de realização nos próprios documentos originais, sob
pena de “produzir conclusões fundadas em erros” (fls. 06), bem como no
cerceamento de sua defesa, implicando na nulidade do processo administrativo; (f)
diferentemente das colocações postas na r. decisão agravada, só haveria sido
intimada para apresentar memoriais finais, jamais havendo sido intimada
pessoalmente para apresentar sua defesa; e, finalmente, (g) instaurado o
processo administrativo em 04.11.2015, só foi intimada pelo Diário Oficial a
apresentar sua defesa prévia em 08.12.2016, e a apresentar suas alegações finais
em 08.02.2017, havendo sido o feito decidido por sua condenação (ICV) em
20.06.2017, o que importa em dizer que o feito tramitou por 13 (treze) meses sem
o envio de qualquer cientificação à sociedade ICV e sem a sua participação na
fase instrutória, não subsistindo a colocação veiculada na r. decisão agravada,
“fora dos padrões de um Estado Democrático de Direito” (fls. 08), de que “teve
oportunidade para apresentação de defesa, inclusive, recorrendo da decisão: se
recorreu, participou” (cf. fls. 65).
Recurso tempestivo (fls. 01 e 69/70)
sem o
recolhimento do preparo recursal, em função da concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça pela própria r. decisão agravada (fls. 66, item '8') , o qual foi
inicialmente distribuído livremente à Colenda 10a Câmara de Direito Público (fls.
71), havendo então o culto e nobre Des. TORRES DE CARVALHO, por r. decisão
monocrática, sugerido sua redistribuição a esta Colenda Câmara, em razão do
prévio julgamento do agravo de instrumento no 2257161-28.2015.8.26.0000
(RITJESP,
art.
105),
interposto nos autos da ação civil pública no
1025406-78.2015.8.26.0196 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a ora
agravante e outros (fls. 72/74).
Antes mesmo da remessa dos autos a esta Colenda
Câmara (cf. fls. 78 e 80), a agravante manifestou sua expressa oposição ao
julgamento virtual, em razão do desejo de sustentar oralmente as suas razões
recursais (fls. 77), reiterada ainda às fls. 90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
6
Redistribuídos os autos por prevenção desta Colenda
Câmara (fls. 81), restou indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao
presente recurso (fls. 82/87), posto que ausente o pressuposto da probabilidade
do direito invocado (fumus boni juris) necessário à sua concessão (CPC, arts. 995,
par. ún., e 1.019, I).
Intimado (fls. 91/92), o agravado apresentou sua
contraminuta (fls. 94/100), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso
interposto, e na manutenção da r. decisão agravada aqui reproduzida às fls. 63/66.
Conforme restou determinado às fls. 86/87, os autos
foram remetidos à douta Procuradoria Geral de Justiça, a teor do disposto no art.
17, § 4o da Lei no 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa LIA)(1), no art.
5o, § 1o da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública LACP)(2), e nos arts. 176
e 178, I, do CPC, para a colheita de parecer (fls. 105/108), que se manifestou no
sentido do desprovimento do presente recurso (fls. 110/112), posto que “nesta
sede de cognição sumaria, não foi possível comprovar as apontadas máculas no
procedimento administrativo, nem nada que afastasse a necessidade de se
perquirir as irregularidades apuradas no referido procedimento”, ressaltando ainda
que “a questão aqui posta deverá ser melhor examinada e decidida no processo
originário, quando então, o D. Magistrado, após o devido contraditório e munido do
arsenal probatório pertinente, terá melhores condições de decidir” (cf. fls.
111/112).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da agravante (fls. 01/10),
o presente recurso não comporta provimento, devendo a r. decisão agravada,
(1) LIA, Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou
pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. (...) § 4o O
Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da
lei, sob pena de nulidade.
(2) LACP, Art. 5o. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...) § 1o O
Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da
lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
7
proferida
às
fls.
1.742/1.745
dos
autos
principais
(proc.
no
1002278-53.2020.8.26.0196), aqui reproduzida às fls. 63/66 e mantida pelo V.
Juízo a quo (fls. 1.769) após a notícia de interposição do recurso, nos termos do
art. 1.018 do CPC (fls. 1.750/1.761) , permanecer incólume.
Nesta altura do iter processual, se mostra açodado o
acolhimento do pedido de concessão de tutela provisória e antecipada de urgência
(CPC, art. 300), em detrimento das conclusões tomadas pelo agravado
MUNICÍPIO DE FRANCA no processo administrativo no 46.712/2015 (fls.
1.796/3.208 dos autos principais)
cujas cópias integrais foram juntadas aos
autos principais instruindo a contestação atualmente já apresentada perante o V.
Juízo a quo (cf. fls. 1.775/1.791 e 1.793/1.795 daqueles autos), as quais exigem
devida e detalhada análise pelo V. Juízo a quo , e que inegavelmente gozam de
indisputáveis presunções de legalidade e higidez.
De
fato,
referidas
presunções
não
restaram
infirmadas de maneira cabal nem mesmo em primeiro grau, onde a agravante até
mesmo já apresentou sua réplica (fls. 3.214/3.233), e o V. Juízo a quo determinou
a especificação das provas que as partes pretendem produzir (cf. fls. 3.234/3.235),
já havendo a agravante expressamente solicitado a produção de provas oral
(depoimento pessoal do réu-agravado e a oitiva de testemunhas) e pericial, “para
que um profissional técnico advogado possa periciar minuciosamente o Processo
Administrativo de Sindicância no 46.712/2015, de forma que possa constatar se
houve falha no procedimento administrativo, com ofensa aos Princípios da Ampla
Defesa e Contraditório” (cf. fls. 3.240 dos autos principais), a fim de demonstrar
(comprovar) a juridicidade de seus pedidos, o que ainda pende de apreciação em
primeiro grau.
Como já se salientou (fls. 85/86), o feito versa acerca
de fatos bastante graves que são objeto de mencionada ação civil pública de
responsabilidade por atos de improbidade administrativa, igualmente em trâmite
perante o V. Juízo a quo (proc. no 1025406-78.2015.8.26.0196), precedida ainda
de ação cautelar já sentenciada (proc. no 1020509-07.2015.8.26.0196)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
8
pontualmente apreciadas por esta Colenda Câmara(3) , na qual, atualmente, se
aguarda a conclusão do ciclo de notificações de todos os corréus e a
apresentação de suas respectivas defesas prévias (cf. fls. 1.474/1.478,
6.958/6.959 e 7.444 dos autos no 1025406-78.2015.8.26.0196) para fins de análise
do recebimento da petição inicial (Lei no 8.429/1992 LIA, art. 17, § 8o).
Nessa conformidade, diferentemente do que pugnou
a agravante, não se mostram atualmente presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência pleiteada (CPC, art. 300), consistentes na
probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), e no risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação (periculum in mora), em razão das presunções de
legalidade e higidez das sanções aplicadas à agravante, que se constituem em
prerrogativas atribuídas à Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei de
(3) “Agravo de instrumento. Ação cautelar. Pretensão de suspensão dos pagamentos devidos pelo
Município ao réu e, subsidiariamente, bloqueio de bens até o limite do valor apontado na inicial como
dano ao erário. Decisão que determinou as duas medidas. Depósito nos autos pelo Município dos
valores devidos que superam o montante pretendido pelo autor. Desbloqueio das contas e
aplicações do réu devido. Manutenção dos depósitos efetuados nos autos pelo Município. Presença
de indícios fáticos e jurídicos de conduta ímproba, da existência de lesão ao patrimônio público e do
enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no 2209619-14.2015.8.26.0000, rel.
Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 09.09.2016) (g.n.); “Agravo
de instrumento. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Liminar deferida em parte.
Indisponibilidade patrimonial dos réus. Ausência do periculum in mora. Seguro o Juízo pelos
depósitos promovidos pelo Município, em ação cautelar, correspondentes aos pagamentos ao ICV
Instituto Ciências da Vida, que supera o montante do dano ao erário. Descabida, no caso, a reserva
do correspondente a eventual multa civil. Recurso não provido” (TJSP, AI no
2257161-28.2015.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 03.11.2016) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
9
Licitações de Contratos Administrativos (LLic)(4).
Nesse sentido, eis o entendimento assente neste
Egrégio Tribunal:
“TUTELA
ANTECIPADA.
Município
de
Pedranópolis.
Contrato administrativo. Execução de obras de implantação
de parque ecoturístico e urbanístico. Rescisão unilateral do
contrato pelo Município. Novo pedido de antecipação de
tutela. Documentos juntados pelo agravante que não
evidenciam a probabilidade do direito. Permanência da
situação de ausência dos requisitos ensejadores da sua
concessão. Ilegalidade não comprovada. Presunção de
legitimidade do ato administrativo não elidida. Tutela
antecipada indeferida. Agravo não provido” (TJSP, AI no
2158264-86.2020.8.26.0000, rel. Des. ANTONIO CARLOS
VILLEN, 10a Câmara de Direito Público, julgado em
27.08.2020) (g.n.);
“Agravo de Instrumento Ação Declaratória de Nulidade de
Ato Administrativo Pleito pela concessão de liminar pela
suspensão dos efeitos do pregão eletrônico
Liminar
indeferida
Agravo contra esta decisão manejado pelas
autoras Desprovimento de rigor Ausentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência Inteligência do
art. 300 do CPC Não se vê, a priori, as irregularidades
apontadas pelas agravantes no procedimento licitatório

Não há nos autos elementos capazes de refutar as razões
que constaram do julgamento do recurso administrativo
(4) Lei no 8.666/1993
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
LLic, Art. 87. Pela
inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções: (...) II multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou
no contrato; III suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
10
Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que,
por si só, não autorizam a concessão da medida liminar
R. Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, AI no
2266014-84.2019.8.26.0000, rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, 6a Câmara de Direito Público, julgado em
17.03.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
DE
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM
LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E
MULTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. Presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos. Ausência dos requisitos legais,
sobretudo o da plausibilidade do direito invocado.
Impossibilidade de se conceder, em princípio, o direito à
antecipação da tutela pugnada pela agravante. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
AI
no
2193451-29.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
CAMARGO
PEREIRA, 3a Câmara de Direito Público, julgado em
29.01.2019) (g.n.).
Portanto, em sede de tutela antecipada de urgência
initio litis (CPC, art. 300), a pretensão da agravante de suspensão das sanções
que lhe foram aplicadas (LLic, art. 87, II e III) é insuscetível de acolhimento, até
porque admite haver sido intimada a apresentar defesa prévia em 08.12.2016 (cf.
fls. 08), nos termos do caput do referido art. 87 da LLic.
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em
sede recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no
2093310-70.2016.8.26.0000, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041532-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9291 - LFDS
11
Direito Público, julgado em 02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também:
STF, AgR em ARE no 948.578/RS, AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE
no 952.384/MS, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator